Tribunal: TJBA
Processo: 8062882-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062882-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: MARIA HELIANA APPARECIDA RAIMUNDO

Advogado(s)
:
DANIELA BOMFIM SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INDICAÇÃO MÉDICA. FINALIDADE TERAPÊUTICA E NÃO ESTÉTICA. DEVER DE COBERTURA. PREFERÊNCIA POR REDE CREDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse, no prazo de cinco dias, o internamento da parte autora para tratamento de obesidade, preferencialmente em rede credenciada, pelo prazo inicial de até 90 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, da internação da beneficiária em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, conforme prescrição médica, à luz do disposto na Lei nº 9.656/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo —, os quais se encontram presentes no caso concreto.

4. A autora foi diagnosticada com obesidade grau II (IMC 39,9 kg/m2), além de apresentar diversas comorbidades (esteatose hepática, diabetes tipo 2, apneia do sono, dislipidemia, entre outras), o que justifica, segundo relatório médico acostado aos autos, a necessidade de internação urgente para tratamento intensivo e perda de peso.

5. A recusa administrativa da operadora de plano de saúde foi comprovada nos autos, com base em interpretação indevida do art. 10, IV, da Lei nº 9.656/1998, ao tratar o tratamento médico indicado como procedimento meramente estético, o que não se sustenta diante da prescrição médica, que comprova a sua finalidade terapêutica.

6. A decisão agravada não determinou a realização do tratamento fora da rede credenciada, mas apenas autorizou a internação preferencialmente na rede própria, condicionando a autorização para rede não credenciada à inexistência de prestadores disponíveis, o que observa os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve custear a internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando houver indicação médica fundamentada, por se tratar de enfermidade coberta obrigatoriamente nos termos da legislação vigente.

2. A internação pode ser realizada fora da rede credenciada apenas se inexistirem prestadores disponíveis, hipótese que não configura ilegalidade nem afronta aos princípios do contraditório, da legalidade ou da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8036439-19.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 04/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8062882-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e
MARIA HELIANA APPARECIDA RAIMUNDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA